Tribunal: STF
Processo: ARE 1447821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATOS DE TESTEMUNHA OCULAR QUE VISUALIZOU PARTE DA EMPREITADA CRIMINOSA, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. ADEMAIS, ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL QUE FORAM RATIFICADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1 Quando o contexto probatório demonstrar de modo induvidoso a materialidade e autoria do furto qualificado descrito na denúncia, não há como se acolher a pretensão absolutória.



    2 Embora os elementos informativos produzidos no inquérito policial não possam ser utilizados exclusivamente para a condenação, conforme o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, de acordo com pacífica jurisprudência, podem ser invocados para autorizar a opção condenatória quando corroborados pelas provas.



    PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, "B", E DA SÚMULA 269 DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44, II E III, DO CP). SENTENÇA PRESERVADA.



    Tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial negativa (maus antecedentes), deve ser preservado o regime prisional fechado e negada a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, por não se revelar socialmente recomendável, nos termos dos arts. 33, § 2º, "b", e § 3º, e 44, II e III, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.



    AVENTADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PLEITEAR A FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, EM FAVOR DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. ÓRGÃO QUE É TITULAR DA AÇÃO PENAL E ENCARREGADO DE PROMOVER A DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS (ART. 127 DA CF/88). ADEMAIS, EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, REITERADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. VALOR DETERMINADO CONFORME AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA. ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, QUANTO À INDICAÇÃO DO MONTANTE TOTAL. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO.



    1 É certo que o Ministério Público, como titular da ação penal e órgão encarregado de promover a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal), detém legitimidade para pleitear ao juízo, além da condenação do réu, o arbitramento de indenização em favor do sujeito passivo do delito, seja a título de reparação de dano moral ou material.



    2 Havendo pedido expresso da acusação, cabível o arbitramento de valor indenizatório mínimo para fins de reparação dos danos materiais suportados pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.



    3 Constatado erro material na sentença quanto à indicação do montante do valor indenizatório fixado a título de dano material, determinado conforme o auto de avaliação indireta, imperiosa a correção de ofício.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CORREÇÃO, EX OFFICIO, DO VALOR INDENIZATÓRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente